Tribunal: TJSP
Processo: 1012059-60.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de processo administrativo - – Policial Civil demitido do serviço público - Pedido de reintegração ao cargo, indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência - Pretensão de reforma – Impossibilidade – Condenação criminal pelo delito tipificado no art. 171 do CP – Ausência de aplicação da perda da função, na esfera criminal, que não impede a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de processo administrativo - – Policial Civil demitido do serviço público - Pedido de reintegração ao cargo, indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência - Pretensão de reforma – Impossibilidade – Condenação criminal pelo delito tipificado no art. 171 do CP – Ausência de aplicação da perda da função, na esfera criminal, que não impede a apuração de infrações funcionais, em âmbito administrativo, e a aplicação de punição disciplinar, nos termos da Lei – Independência entre as esferas – Reprimenda que se mostra adequada aos fatos apurados - Precedente – Não provimento do recurso.